Tribunal: STF
Processo: RE 1557260
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL, APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADO QUE OS APELANTES SE OPUSERAM À EXECUÇÃO DE ATO ILEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA OS POLICIAIS MILITARES, ATÉ PORQUE OS PRÓPRIOS POLICIAIS EM SEUS DEPOIMENTOS EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL ASSEVERARAM QUE NO MOMENTO EM QUE O ACUSADO WELLINGTON HENRIQUE SACOU DA ARMA DE FOGO, IMEDIATAMENTE, O POLICIAL MILITAR LEANDRO EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO, NA DIREÇÃO DOS ACUSADOS, VINDO A MOTOCICLETA A CAIR AO SOLO, SENDO, ENTÃO, DETIDOS PELOS ALUDIDOS POLICIAIS MILITARES, RAZÃO PELA QUAL IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CPP – NO QUE CONCERNE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO, NÃO RESTOU COMPROVADA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA PELOS APELANTES, ATÉ PORQUE A PRÓPRIA DENÚNCIA DESCREVE A CONDUTA DE CONDUZIR E TRANSPORTAR, O QUE, A TODA EVIDÊNCIA, JÁ SE MOSTRA DÚBIA A CONDUTA A SER IMPUTADA AOS ACUSADOS, RAZÃO PELA QUAL TAMBÉM SE IMPÕE SUA ABSOLVIÇÃO –PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA ABSOLVER OS APELANTES DAS IMPUTAÇÕES DE RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA – EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA O APELANTE WILLIGTON LUIZ, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO



    Consta dos autos, em síntese, que WELLINGTON HENRIQUE ALVES OLIVEIRA e WILLINGTON LUIZ VITOR SANTANA, foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 329, do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal



    WELLINGTON foi condenado às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa pela prática do crime de receptação, 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma, e 3 meses e 3 dias de detenção pela prática do crime de resistência, a serem cumpridas em regime fechado em razão do concurso material de crimes (Doc. 7).



    WILLINGTON foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa pela prática do crime de receptação, 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma, e 2 meses e 10 dias de detenção pela prática do crime de resistência, a serem cumpridas em regime semiaberto em razão do concurso material de crimes (Doc. 7).



    O TJRJ deu provimento ao recurso de Apelação para absolver os recorridos do crimes de receptação e resistência (art. 180 e 329 do Código Penal - Doc.15). 



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles acolhidos para, “quanto ao acusado Wellington fixar o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e quanto ao acusado Willington alterar o regime para o semiaberto, mantendose a liberdade do mesmo até ulterior decisão do juízo da execução após o trânsito em julgado de decisão definitiva de mérito, mantendo-se os demais termos do acórdão” (Doc. 22, fl. 5).



    Opostos novamente embargos de declaração, foram eles acolhidos para, “quanto ao acusado Wellington fixar o regime semiaberto, e quanto ao acusado Willington, redimensionar a pena final para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição, na forma intercorrente” (Doc. 31, fl. 7).



    O MPRJ, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em linhas gerais, que o acórdão violou o art. 5º, II, LVII e XXXV da CF/88 (Doc. 36).



    Nas razões recursais, alega que, “consolidou-se no E. Supremo Tribunal Federal, o prazo da prescrição da pretensão executória somente pode ter início após o trânsito em julgado para ambas as partes” (Doc. 36, fl. 14).



    Enfatiza que, “a prescrição somente pode ser reconhecida na hipótese de inércia da parte, o que inexistia na época ante ausência de título passível de ser executado, em observância ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes é possível o cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória” (Doc. 36, fl. 18).



    Destaca que “sequer é possível falar em trânsito em julgado para o Ministério Público, face à interposição de dois embargos de declaração (e-docs 336 e 381) que inclusive foram devidamente providos” (Doc. 36, fl. 19).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando -se o v. Acórdão recorrido para, reforçando que o prazo da prescrição da pretensão executória somente tem início com o trânsito em julgado para ambas as partes, afastar o reconhecimento da prescrição” (Doc. 36, fl. 21).



    O recorrido, WILLINGTON, em sede de contrarrazões, manifesta-se pela manutenção do acórdão (Doc. 40).



    O Recurso Extraordinário foi, então, admitido pelo TJRJ (Doc. 44).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 35), o qual foi admitido na origem (Doc. 44). O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (Doc. 59), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 67).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fls. 5-8):



    IV.a. Da preliminar de repercussão geral 



    A Emenda Constitucional n. 45/04, também conhecida como “Reforma do Judiciário”, acrescentou um novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários: a imposição de que o recorrente demonstre que a questão possui repercussão geral em matéria constitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal passa a fazer uma valoração da matéria do Recurso Extraordinário, ainda na esfera da admissibilidade, para descartar as questões que não apresentarem relevância ou transcendência. 



    Com o advento da Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o dispositivo constitucional restou regulamentado, acrescentando-se o artigo 543-A ao Código de Processo Civil de 1973, com atual correspondência ao artigo 1.035 do Diploma Processual Civil de 2015, que assim preceitua:



    [...]



    Assim, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1.035 CPC e parágrafo único do artigo 322 do RI do STF, consideram-se como tendo repercussão geral as questões que apresentem aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



    Adverte, ainda, a doutrina que a “transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do STF pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa. 



    Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso)” 1 Segundo pronunciamento recente do Ministro Gilmar Mendes (RE 556664/RS, transcrito no informativo n.º 481), a inclusão do requisito no nosso ordenamento jurídico:



    [...]



    A nova direção da legislação é no sentido de reservar o tempo e a disponibilidade do tribunal supremo da nação para as questões que digam respeito de hipóteses, para além das situações particulares e partes envolvidas. 



    O requisito foi atendido na hipótese. É que a definição do termo inicial da prescrição da pretensão executória de condenação criminal apresenta nítida relevância social e jurídica. 



    O tema em questão é, em tese, aplicável a todo e qualquer cidadão que possui condenação criminal transitada em julgado. 



    Importante destacar que o este E. STF já reconheceu a existência de repercussão geral na hipótese, consoante se afere do teor do tema 788 (ARE 848107 RG), da relatoria do MIN. DIAS TOFFOLI: 



    [...] 



    Por todo o exposto, a hipótese é de nítida repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão dos embargos de declaração do TJRJ, no qual houve a declaração da extinção da punibilidade de WILLINGTON pela ocorrência da prescrição na forma intercorrente (Doc. 31, fls. 6-7): 



    Quanto ao acusado Willington Luiz, primário, necessário o reconhecimento da circunstância atenuante inerente à idade do apelante, razão pela qual, reduz-se a pena privativa de liberdade (2 anos e 4 meses de reclusão) e a pena de multa (12 dias-multa) anteriormente aplicadas para seus patamares mínimos legais, quais sejam, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-as definitivas face a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. 



    Ante o quantum de pena fixada, altera-se o regime de cumprimento inicial da pena privativa de liberdade para o aberto. Por fim, diante do presente redimensionamento, bem como o fato de que o embargante era menor de 21 anos na data do fato, houve o transcurso de mais de 2 anos entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos de declaração pretéritos, que, efetivamente, passaram a integrar o acórdão originário, o que evidencia a ocorrência da prescrição punitiva. 



    Dispõe o § 1º do artigo 110 do Código Penal que, depois de transitada em julgada a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Condenado o apelante à pena privativa de liberdade igual a 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal, devendo, contudo, ser considerada a idade do embargante quando da prática da infração penal (18 anos), o que, por inteligência do artigo 115 do CP, reduz a metade a contagem do referido prazo prescricional. 



    Assim sendo, considerando que a última causa de interrupção da prescrição foi a prolação da sentença condenatória recorrível, ou seja, 19/12/2019, uma vez que não consta nos autos a data de sua publicação, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, e que transcorreu o período superior a 02 (dois) anos até a data do julgamento dos embargos de declaração pretéritos, que, efetivamente, passaram integrar o acórdão originário (14/12/2022), é de se reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da pretensão punitiva. 



    Da mesma forma, prescrita a pena privativa de liberdade, resulta também extinta a pena de multa, conforme disposto no art. 114, inc. II, do CP. 



    Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento aos embargos de declaração para, quanto ao acusado Wellington fixar o regime semiaberto, e quanto ao acusado Willington, redimensionar a pena final para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição, na forma intercorrente.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, no Recurso Extraordinário o MPRJ apontou que o TJRJ teria declarado a prescrição da pretensão executória. Todavia, como se observa do trecho acima transcrito, o TJRJ declarou extinta a punibilidade pela ocorrência de prescrição na forma intercorrente. 



    Dessa forma, incide ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente